Tribunal: STF
Processo: Rcl 93686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0193100-52.2008.5.15.0015), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.
[...]
Assim, pelo exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos:

“No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDoc. 3)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que estabeleceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“1. ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGUNDA RECLAMADA – LIMITAÇÃO 
[...] 
A responsabilização do tomador de serviços, no caso dos autos, decorre de uma reformulação da teoria da responsabilidade civil, cujo fundamento legal encontra-se inserido no artigo 186 do Código Civil de 1916, de forma a adequá-la à necessidade de satisfação do anseio de justiça. Assim, a doutrina e a jurisprudência têm evoluído no sentido de ampliar o campo da responsabilidade civil, não apenas tentado libertar-se da ideia de culpa, deslocando-se o seu fundamento para o risco (responsabilidade objetiva), como também ampliando o número de pessoas responsáveis pelos danos, admitindo-se a responsabilidade direta por fato próprio e indireta por fato de terceiros, fundada na ideia da culpa presumida (in eligendo e in vigilando). A jurisprudência trabalhista, sensível a esta realidade, vem proclamando a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelo inadimplemento das obrigações sociais a cargo da real empregadora, empresa contratada para a prestação dos serviços, como se infere do item IV da Súmula 331 do TST. Ou seja: o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a responsabilidade subsidiária do tomador decorre da culpa in vigilando, associada à inobservância do dever da empresa tomadora de serviços de zelar pelo cumprimento dos direitos trabalhistas devidos aos empregados contratados pela empresa fornecedora dos serviços, independentemente de verificação de fraude na contratação ou de eventual inidoneidade econômico-financeira. Aplica-se, aqui, o disposto no artigo 186 do Código Civil c/c parágrafo único do artigo 8º da CLT, restando, portanto, afastada a alegada ofensa ao princípio da legalidade. Logo, fica rejeitada a afronta ao artigo 5º, II, da Constituição Federal.
Resta examinar a matéria à luz das disposições contidas na Lei 8666/93, com a redação da Lei 9032/95. O artigo 71 dessa norma realmente exclui a responsabilização da Administração pelos encargos trabalhistas na hipótese de inadimplência da empresa fornecedora. Este dispositivo coloca os interesses da Administração acima dos direitos trabalhistas dos trabalhadores que venham a lhe prestar serviços, indo contra a orientação contida na própria Constituição em vigor, segundo a qual o trabalho constitui um dos fundamentos do Estado Democrático. A restrição contida nessa norma foi afastada pelo TST que, em sua composição Plena, inseriu o item IV à sua Súmula 331 (Res.96/2000), com menção expressa ao artigo 71 da Lei 8666/93, não cabendo a isenção pretendida quanto à responsabilidade da Administração Pública direta pelos seus atos, privilegiando o capital em detrimento do trabalho. Cabe ressaltar que, se exigido do particular responder pelos danos dessa natureza, com mais razão incumbirá ao Estado essa responsabilidade, pois compete a ele a realização do bem comum, o qual não pode ser alcançado à custa da lesão a trabalhadores. Nesse sentido, a Súmula 331, IV, do TST versa expressamente sobre a possibilidade de responsabilizar os órgãos da Administração Pública na hipótese de contratação de empresas privadas mediante licitação para prestação de serviços públicos, quanto a eventual inadimplemento das verbas trabalhistas. 
[...]
Verifica-se, portanto, que houve pronunciamento do Tribunal Pleno do TST sobre a interpretação do artigo 71 da Lei nº8.666/93, quando da edição da Súmula 331 do TST, que não reconheceu a inconstitucionalidade do aludido dispositivo, mas apenas definiu seu alcance, concluindo que tal dispositivo legal visa a exonerar a Administração Pública da responsabilidade principal, original ou primária, atribuída ao contratado, prestador dos serviços, mas, não a exime da responsabilidade subsidiária, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo 97 da Constituição Federal nem em ofensa à Súmula Vinculante nº10 do E. STF, como pretende o recorrente. Neste sentido decisão monocrática proferida pelo Ministro Carlos Ayres Britto, na Reclamação 7.219/MG-MC, publicada no DJE de 12/02/2009. 
Por outro lado, não houve violação ao disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, pois não houve reconhecimento do vínculo entre o reclamante e o segundo reclamado. 
Saliente-se que a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado não se restringe às verbas de estrita natureza salarial, haja vista as modalidades da responsabilidade civil, todos os direitos recompostos pela condenação foram sonegados ao obreiro, inclusive no que concerne a multas e contribuições fiscais e sociais (artigo 124 do CTN e artigo 218 do Decreto 3048/99, respectivamente). 
Assim, correta a decisão de origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto a eventuais verbas devidas pela primeira reclamada ao reclamante, se inadimplidas.” (eDoc. 2, fl. 558/556) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0193100-52.2008.5.15.0015).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente